Tribunal: TJPA
Processo: 0804293-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804293-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: MILTON RODRIGUES MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0804293-81.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: MILTON RODRIGUES MEDEIROS

IMPETRANTE: ADVOGADO MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR (OAB/PA Nº 29.979)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS
171, 288, 299 e 311 c/c 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DO PERIGO DE CONTÁGIO AO NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Há de ser mantida a segregação cautelar quando devidamente justificada em dados concretos dos autos, sendo demonstrada sua necessidade, em especial, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ante a constatação de que
o paciente ficou na condição de foragido da justiça criminal desde o decreto de sua prisão preventiva (
23/07/2019),
só vindo a ser encontrado e preso na data de 17/02/2021, fora do distrito da culpa, na cidade de Joinville/SC.

2
.
A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se insere no perfil das pessoas mais vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impossibilitar seu tratamento na unidade prisional, não é suficiente para legitimar a revogação, substituição, tampouco conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Manoel Pinheiro Gonçalves Junior
,
em benefício de
Milton Rodrigues Medeiros
(RG nº 2.763.002 e CPF nº 599.889.162-72), denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 171, 288, 299 e 311 c/c 69, todos do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta na impetração, sinteticamente, que o paciente foi preso no dia 17/02/2021 (encontrando-se custodiado no Presídio Regional de Joinville, Estado de Santa Catarina), em decorrência do efetivo cumprimento da decisão que decretou sua prisão preventiva, datada de 23/07/2019.

Aduz que a defesa pleiteou a revogação de sua custódia, todavia, mesmo com parecer favorável do
Parquet, o
Juízo tido coator indeferiu o pedido.

Após discorrer acerca da pandemia da COVID-19, bem como, destacar a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sustenta a ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, enfatizando os predicativos pessoais favoráveis do coacto (primário, com bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito como comerciante), além do fato de possuir “
01 (um) filho menor ARTHUR RIBEIRO MEDEIROS de 15 anos (RG em anexo), considerando que a genitora foi acometida pela moléstia grave conhecida por síndrome de Guillain-Barré, sendo o Paciente o único responsável pelo sustento do menor, assim como sua custódia a menor ficará em situação de completo desemparo
”.

Ao final, postula, em sede liminar e meritória, a soltura do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar noturno; d) monitoração eletrônica.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, após indicar a minha prevenção, determinou sua redistribuição, oportunidade em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio ao Ministério Púbico de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 5.196.418), a
Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e desprovimento do
mandamus
.

Por último, chamo a atenção para divergência acerca do nome exato do paciente
Milton Rodrigues Medeiros
constante dos autos, ora referido como sendo
Milton Rodrigues Ribeiro, fato que deve ser melhor apurado pelo Juízo responsável pela ação penal originária.

É o relatório do necessário.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Digo isso pois,
o
Juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade de manutenção da segregação cautelar do coacto, tudo com base em elementos concretos do caso que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confiram-se, respectivamente, trechos do decreto constritivo (23/07/2019) e da decisão que, mais recentemente (07/04/2021), indeferiu o pedido de revogação:

“A
Autoridade Policial DPC
ROSAMALENA DE OLIVEIRA ABREU, com base em investigação policial formal IPL nº 00273/2018.100018-4, que apura os crimes capitulados nos artigos 171 e 288 do Código Penal Brasileiro,
representou pela decretação da CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais: ADAYR DE SOUZA DINELLY FILHO; DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO; MILTON RODRIGUES RIBEIRO e CARLISSON COTTA DINELY
, em razão do envolvimento destes nos crimes ora em apuração.

Narrando in verbis:

(...)

O Ministério Público se manifestou pelo DEFERIMENTO PARCIAL da representação policial no que tange ao pedido de prisão temporária, opinando pela prisão cautelar dos nacionais MILTON RODRIGUES RIBEIRO e DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO, já que os pressupostos autorizadores da medida perquirida estariam presentes. Em relação aos nacionais ADAYR DE SOUZA DINELLY FILHO e CARLISSON COTTA DINELY, opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Relatados, decido.

Com relação ao pedido de prisão cautelar dos investigados, a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria do crime de estelionato e associação criminosa, pelos elementos colhidos ao longo da investigação policial, em especial o depoimento das vítimas e demais documentos juntados aos autos.

Consta da representação policial que as vítimas adquiriram, através de um contrato de compra e venda (anexada as fls. 21/22), um veículo TOYOTA HILUX, ano e modelo 2017, placa FWN2192, blindado, satisfazendo o pagamento com três outros carros e mais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em dois cheques. No entanto, posteriormente, descobriu-se que o referido automóvel comprado fora roubado na cidade de Recife/PE e estava com sua documentação adulterada

Diante disso, a Autoridade Policial solicitou que fosse realizada a perícia no veículo mencionado, onde concluiu-se que havia adulteração no número do seu NIV e motor por desgaste e posterior regravação de novos números, não sendo possível informar os numerais originais.

A presente representação apresenta material probatório satisfatório, concernente ao depoimento das vítimas, além da documentação que corrobora a materialidade do crime.

Com relação ao periculum libertatis, é importante ressaltar, que conforme informado pela Autoridade Policial, o representado Adayr Dinely apresenta contumácia na prática do crime de estelionato ao agir de forma habitual, se utilizando de meios fraudulentos para obter vantagem econômica indevida, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que a manutenção de sua liberdade permitiria o indiciado encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardíeis para a consecução de seus atos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.
Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios:

(...)

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios:

(...)

Destaca-se, ainda, que no momento da prisão temporária do nacional Milton Rodrigues Medeiros, este afirmou que o carro vendido as vítimas, estava em poder dos demais representados, restando claro o envolvimento destes no crime ora investigado.

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva dos representados para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
,
devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra
os mesmos:

- ADAYR DE SOUZA DINELLY FILHO, brasileiro, paraense, filho de Adayr de Sousa Dinely e Maria Luzia Cotta Dinely, nascido em 23/10/1976, Portador do RG nº 2895686 PC/PA, sem endereço fixo;

- DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO, brasileiro, solteiro, autônomo, filho de Adão Alves da Costa e Orenice Alves dos Santos, nascido em 28/02/1987, CNH nº 05582496457 Detran/MA, residente na rua João Lisboa, nº 803, bairro Vila Lobão, Imperatriz/MA;

- MILTON RODRIGUES RIBEIRO, natural de Belém/PA, solteiro, ensino superior completo, comerciante e empresário, nascido em 30/04/1977, filho de Maria do Espírito Santo Rodrigues Medeiros, RG nº 2763002 SSP/PA, residente na Rua dos Mundurucus, nº 1454, bairro Batista Campos, entre ruas Apinagés e Tupinambás, telefone nº 98990-0850;

- CARLISSON COTTA DINELY, natural de Belterra/PA, solteiro, ensino médio completo, nascido em 31/03/1981, filho de Adayr de Sousa Dinely e Maria Luiza Cotta Dinely, RG nº 3181572 PC/PA, residente na Av. Dalva, Tv. São Jorge, nº 184, apto 103, bairro Marambaia, Belém/ PA, telefone nº 98232-2476.

Oficie-se à autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva dos representados, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado.

Em tudo observadas as formalidades legais, diligencie-se e cumpra-se.” (
destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Os
acusados DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO e MILTON RODRIGUES RIBEIRO
, devidamente qualificados nos autos, por meio de seus procuradores,
requereram a Revogação da Prisão Preventiva, com fundamento de que preenchem os requisitos para a concessão de liberdade.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão formulada.

É o sucinto relatório, DECIDO.

Dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar, posto que em liberdade, poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, devendo-se ainda garantir a ordem pública.

Em análise aos autos, verifica-se existência da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria para manutenção do decreto preventivo em desfavor dos requerentes, principalmente diante dos bens jurídicos atingidos (patrimônio) e do elevado valor pecuniário que sofreram as vítimas.

Assim, em que pese o pedido estar fundado na inexistência de pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, e conste parecer favorável do Parquet, entendo que os requisitos do art. 312 do CPP ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a conveniência as instrução criminal e eventual aplicação penal, visto que os réus não foram citados, residem em outro Estado e permaneceram em local incerto e desconhecido por aproximadamente 04 (quatro) anos, só sendo localizados em razão do cumprimento da prisão preventiva do denunciado Milton Ribeiro.

Importante salientar a gravidade do crime, ante o elevado prejuízo econômico as vítimas, equivalente ao valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo, portanto, a prisão amparada na garantia da ordem pública e de um possível ressarcimento às vítimas, ante a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado.

Ademais, no que concerne ao denunciado David Sobrinho, embora tenha constituído advogado, permanece foragido até o momento, o que reforça a necessidade da prisão.

Logo, entendo que os réus devem ser mantidos fora do convívio social, posto que demonstra ser pessoa inadaptada ao convívio social, para acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência criminosa no município.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento RHC 116.383/MG, j. 05/09/2019 de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Assim, embora os Requerentes aleguem preenchidos os requisitos para a revogação da prisão preventiva, tais argumentos não são suficientes para efetuar a substituição da custódia, posto que, os requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP estão presentes, conforme já demonstrados por este Juízo.

Dessa forma, entendo ainda que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a eventual aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pelos nacionais DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO e MILTON RODRIGUES RIBEIRO posto estarem presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal.

Intime-se, com urgência, a Defesa do denunciado Milton Ribeiro, para que informe o local em que o mesmo se encontra preso, uma vez que este Juízo não obteve formalmente a notícia do cumprimento da prisão do réu.

Após, expeça-se, mandado de citação, por meio de carta precatória, para conhecimento da ação penal.

Da mesma forma, expeça-se mandado de citação, por meio de carta precatória, ao denunciado David Alves Sobrinho, no endereço fornecido à fl. 204.

Intimem-se os patronos dos denunciados Carlisson Costa Dinelly e Adayr de Souza Dinelly Filho, para que apresente procuração específica com o poder de receber citação, eis que os mesmos não foram localizados nos endereços constantes nos autos.”
(grifei).

Como se vê, a autoridade inquinada como coatora levou em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria dos ilícitos perpetrados pelo paciente, sobretudo a necessidade de garantia da aplicação lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De fato, mostra-se impositiva a preservação do encarceramento cautelar, possibilitando a efetiva aplicação da lei penal e início da instrução criminal, eis que, conforme extraído dos autos, o coacto ficou na condição de foragido da justiça criminal desde o decreto da sua prisão preventiva (23/07/2019), até ser encontrado e preso em 17/02/2021, fora do distrito da culpa, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Soma-se a isso, inclusive, como reforço argumentativo, que o Juízo
a quo,
após a indicação defensiva - na data de 12/05/2021 - acerca do local exato em que o paciente estaria cumprindo pena, determinou, em 19/05/2021, por meio de carta precatória, a citação do coacto – expedida em 21/05/2021.

De mais a mais, a
autoridade apontada coatora
, em decisão proferida no dia 19/05/2021,
ressaltou que, após o cumprimento do mencionado ato judicial, decidirá acerca do novo pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, o que
- ante o histórico de não localização do coacto, a natureza dos crimes praticados (envolvendo a utilização de vários meios fraudulentos), a juntada de comprovante de residência localizada no Município de Belém/PA, com prisão efetivada em ente da federação diverso -
mostra-se prudente, justificando, ao menos neste momento processual, a manutenção da segregação cautelar.

De acordo com o enunciado da Súmula nº 08/TJPA (“
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”),
eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese em foco, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Parece-me, também,
i
mportante enfatizar a
inexistência de provas peremptórias nos autos demonstrando que o paciente é o único responsável pelo sustento de seu filho A.R.M, de 15 anos de idade,
tampouco que a genitora do menor se encontra “
acometida pela moléstia grave conhecida por síndrome de Guillain-Barré
”, tendo sido juntado apenas e tão somente o documento de identificação pessoal da infante.

Desse modo,
mostra-se incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam, neste momento, insuficientes para resguardar os fins pretendidos.

Em conclusão, faço lembrar, que
a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento no estabelecimento prisional
– é de todo improcedente, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Insisto,
não havendo evidência que revele efetiva vulnerabilidade da saúde do coacto no panorama da pandemia
, não há como se acolher o pedido defensivo.

Conforme venho afirmando e reafirmando em outras oportunidades, medidas preventivas estão sendo adotadas nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
grupos da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim é e só assim deve ser. O quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Pelo exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/06/2021